Tribunal: TCU
Processo: 000.724/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF contra decisão proferida em sede de representação para apreciar indícios de irregularidades na área de saúde da referida Corporação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação que, nesta fase, cuida da apreciação de pedido de reexame interposto pela Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF contra o Acórdão 1164/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, não conhecer do presente pedido de reexame por ausência de interesse recursal; 9.2. determinar a juntada das peças 168 e 172 ao TC Processo 015.914/2021-6 ; 9.3. notificar a recorrente da presente decisão.